Tribunal: STF
Processo: SL 1310
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de sustar os efeitos da decisão proferida nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 0023649-86.2020.8.21.7000 e 0012019-33.2020.8.21.7000, mediante a qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), em decisão monocrática, concedeu parcialmente a medida cautelar para 
    “a) conferir aos artigos 10-A, § 5º e 15, § 5º, ambos da Lei Complementar nº 13.758/2011, com a redação que lhes deu a Lei Complementar nº 15.429/2019, interpretação conforme à Carta Constitucional Estadual segundo a qual sua aplicabilidade depende de ampla e posterior apuração do estado de persistência do déficit atuarial dos regimes financeiros do RPPS, nos termos explicitados na fundamentação, restando suspensa sua vigência imediata, assim como a do art. 4º da Lei Complementar nº 15.429/2019, bem como, por arrastamento, a do art. 3º do IN IPE PREV nº01/20;
    b) suspender, até final julgamento, a expressão ‘desde que tenham sido cumpridos os requisitos de idade mínima até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e os demais requisitos para obtenção desses benefícios até a data da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 15.429, de 22 de dezembro de 2019’ constante do art. 5º da EC 78/2020.” (eDoc. 13, p. 77)
    A parte requerente defende que as normas estaduais foram editadas em consonância com a reforma previdenciária nacional empreendida pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e em razão do elevado aporte financeiro realizado anualmente pelo Estado do Rio Grande do Sul para cobrir o déficit do regime previdenciário próprio de seus servidores, apurado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no exercício financeiro de 2018, em R$ 11,5 bilhões (onze bilhões e quinhentos milhões de reais), sendo que, 
    “[d]esde 2008, esses valores […] atingiram um total somado próximo a R$ 100 bilhões” (eDoc. 1, p. 12).
    Pondera, ainda, que o sistema previdenciário gaúcho 
    “ostenta a pior proporção entre o número de ativos e inativos, pois o número de inativos e pensionistas supera em mais de 60% o número de ativos contribuintes do regime, agravando a formação do déficit que demanda expressivas coberturas do Tesouro” (eDoc. 1, p. 12).
    Informa que o estudo atuarial contratado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE PREV) e a Secretaria de Fazenda (SEFAZ) com o Banco do Brasil, e que “contempla a atualização da análise das obrigações e dos direitos futuros concernentes ao RPPS estadual”, estimou, “em maio de 2019 com posição de 31/12/2018, […] um déficit atuarial total de R$ 373,42 bilhões em 75 anos”
    O Estado do Rio Grande do Sul afirma que a decisão objurgada impõe aos cofres estaduais um gasto anual superior a R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), constituindo risco à ordem administrativa e financeira estadual, com risco não apenas à solvência do regime previdenciário próprio dos servidores gaúchos, mas à continuidade de serviços públicos essenciais à população ante a necessidade de realocação orçamentária.
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, seja concedida a ordem de contracautela, para suspender os efeitos das decisões liminares proferidas pelo TJRS nas ADI nºs 0023649-86.2020.8.21.7000 e 0012019-33.2020.8.21.7000 “até o trânsito em julgado da decisão final, mantendo-se hígida a vigência dos artigos 10-A, § 5°, e 15, § 5°, da Lei Complementar Estadual n° 13.758/2011, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n° 15.429/2019, 4° da Lei Complementar Estadual n° 15.5429/2019, 3° da IN IPE PREV n° 01/20 e 5° da Emenda à Constituição Estadual n° 78/2020”.
    É breve o relatório.
    Decido.
    A controvérsia instaurada na ação originária está fundada em matéria atinente à reforma do regime previdenciário próprio dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, contendo debate constitucional concernente às alterações empreendidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 à sistemática tanto em âmbito nacional, quanto nas esferas estaduais, municipais e distrital.
    Destaco, ainda, que a decisão impugnada decorre de juízo monocrático, empreendido após a suspensão do expediente forense e cancelamento das sessões de julgamento, presenciais e virtuais, no âmbito do TJRS, em razão da pandemia do COVID-19, razão pela qual concluo pela competência desta Suprema Corte para a análise da presente contracautela.
    Consigno, desde já, que o instituto da suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela, a saber, a ordem, a saúde, a segurança e a economias públicas (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992). 
    Assentadas essas premissas, passo à análise do pedido cautelar.
    Compulsados os autos, verifico que o TJRS:
    i) no tocante aos arts. 10-A, § 5º e 15, § 5º, da Lei Complementar estadual nº 13.758/2011, ao art. 4º da Lei Complementar estadual nº 15.429/2019 e ao art. 3º do IN IPE PREV nº01/20, assentou i) a obrigatoriedade da demonstração de déficit atuarial contabilizado após “[a] implementação das demais providências tendentes ao acréscimo de receitas e, de igual sorte, redução de despesas [...] estabelecidas na própria reforma previdenciária nacional em 2019” e a segregação do custo de transição da previdência própria dos servidores de um regime de repartição simples para um regime misto (associação do regime de repartição com o de capitalização), bem como ii) a necessidade de “manutenção do tratamento isonômico de aposentados e pensionistas do regime próprio com aqueles aposentados e pensionistas do Regime Geral, que continuam imunes à contribuição previdenciária (art. 195, II, da CF, com a redação da EC nº 103/19), enquanto regra geral” (eDoc. 13, pp. 64 e 65).
    ii) afastou a vigência do art. 5º da Emenda nº 78/2020 à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de que o dispositivo, 
    “[...] possibilita a interpretação de que todos os benefícios previdenciários, independente de eventual direito previdenciário adquirido segundo a legislação constitucional anterior, estariam jungidos à necessidade de que, em momento anterior à própria vigência da EC 78, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar nº 15.429/19, seriam impositivos os requisitos de idade mínima nela estabelecidos [...]” (eDoc. 13, p. 75).
    No tocante ao art. 5º da Emenda nº 78/2020 à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, não obstante eventual obscuridade em sua redação, da própria decisão objurgada extrai-se a existência de normas do mesmo diploma que, compreendidas sistematicamente, invalidam a interpretação do dispositivo que se pretendeu afastar com a decisão liminar do TJRS nas ADI nºs 0023649-86.2020.8.21.7000 e 0012019-33.2020.8.21.7000. Vide:
    “Como se vê, trata-se de dispositivo transitório que, à primeira vista, [...] possibilita a interpretação de que todos os benefícios previdenciários, independente de eventual direito previdenciário adquirido segundo a legislação constitucional anterior, estariam jungidos à necessidade de que, em momento anterior à própria vigência da EC 78, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar nº 15.429/19, seriam impositivos os requisitos de idade mínima nela estabelecidos, o que não se afigura minimamente razoável, tratando-se de aparente violação ao princípio do direito adquirido, resguardado [...] contraditoriamente, pela própria EC nº 78 (art. 5º, parag. único e artigos 6º e 8º).” (grifo nosso)
    O Estado do Rio Grande do Sul, na peça vestibular da presente contracautela, argumenta que 
    “[...] o dispositivo em voga não pode ser lido de forma apartada ou isolada, calhando, ao revés, sua interpretação sistemática com as demais normas insertas na mesma Emenda Constitucional, entre as quais se destacam os artigos 6° e 8°, in verbis:
    Art. 6.º O servidor público estadual que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente observados os requisitos e as regras estabelecidos nos arts. 4.º, 5.º, 20 e 21 da Emenda à Constituição Federal n.º 103, de 12 de novembro de 2019.
    Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos dos arts. 4.º e 20 da Emenda à Constituição Federal n.º 103/19 corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria para o servidor público nos casos em que observado o disposto no inciso I do § 6.º do art. 4.º e no inciso I do § 2.º do art. 20 da Emenda à Constituição Federal n.º 103/19, e, nesses casos, se cumpridos, respectivamente, os requisitos previstos no § 7.º do art. 4.º e no § 3.º do art. 20 da referida Emenda à Constituição Federal, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, de acordo com o disposto no art. 7.º da Emenda à Constituição Federal n.º 41, de 19 de dezembro de 2003.”
    Art. 8.º Até a entrada em vigor desta Emenda Constitucional, as idades mínimas aplicáveis às aposentadorias dos servidores públicos vinculados ao RPPS/RS serão as estabelecidas na Constituição Federal e em suas Emendas, observadas as suas regras de direito adquirido e de transição vigentes, aplicando-se, quanto aos demais requisitos, as normas estabelecidas em lei complementar.
    Diferentemente do que entendeu o e. Desembargador Relator, não há qualquer contradição ou descompasso entre os termos do diploma, que, no dispositivo acoimado de inconstitucional, tratou de explicitar a exigibilidade da idade mínima e a necessidade de atendimento dos requisitos instituídos na Lei Complementar n° 15.429/2019, respectivamente, a partir da vigência da EC n° 78/2020 e da LCE, sempre resguardada a garantia do direito adquirido, o que deflui, de modo inequívoco, da leitura conjugada da parte final do artigo 5° com os artigos 6° e 8°.” (grifos no original)
    Dessa perspectiva e em juízo de delibação, entendo não subsistir o risco ao postulado do direito adquirido que fundamenta a decisão do TJRS relativamente ao art. 5º da Emenda nº 78/2020, razão pela qual, ao menos em sede liminar, acolho as razões do Estado do Rio Grande do Sul no sentido de 
    “Não [ser] razoável que, sob o pretexto de ameaça à segurança jurídica e à proteção da confiança – valores nitidamente albergados no diploma em comento –, a expressão seja liminarmente extirpada do ordenamento jurídico, deixando de incidir sobre as situações fáticas a que justamente se destinava a regular, quais sejam, aquelas em que ainda não verificado o atendimento das condições exigidas para a concessão de benefícios antes do advento da Lei Complementar Estadual n° 15.429/19 e da Emenda Constitucional n° 78/2020.”
    Quanto aos arts. 10-A, § 5º e 15, § 5º, da Lei Complementar estadual nº 13.758/2011, incluídos pela Lei Complementar estadual nº 15.429/2019, a parte requerente alega que os dispositivos “[se ancoram] na previsão estatuída no § 1°-A do artigo 149 da Carta da República, introduzido pela Emenda Constitucional n° 103/2019, ao qual fazem expressa remissão”.
    Eis o teor do dispositivo constitucional referido:
    “Art. 149. [...]
    § 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.”
    A constitucionalidade do § 1°-A do artigo 149 da Constituição Federal de 1988 é objeto de questionamento em sede de controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, nas ADI nºs 6.255/DF e 6.258/DF, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Considerada a relevância da matéria constitucional controvertida nas ADI nºs 6.255/DF e 6.258/DF e seu impacto na ordem social e na segurança jurídica, foi adotado o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999 (DJe de 3/12/2019), de modo a permitir uma decisão por essa Suprema Corte após maior substanciação do debate, prevalecendo, atualmente, a presunção de constitucionalidade da reforma previdenciária inaugurada pela Emenda Constitucional nº 103/2019.
    Com fundamento na estabilidade da ordem jurídica constitucional, entendo que o exercício do controle de constitucionalidade da ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre proventos e pensões pagos pela previdência própria dos servidores públicos gaúchos pelo TJRS, mesmo em sede cautelar, deve aguardar o exercício da jurisdição abstrata da Suprema Corte acerca da constitucionalidade do § 1°-A do artigo 149 da Constituição Federal de 1988.
    A jurisprudência do STF orienta a suspensão do trâmite de ações do controle abstrato no âmbito da Justiça estadual a fim de aguardar deliberação definitiva do STF sobre idêntica matéria. Vide:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. [...] 3. A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes. [...]” (ADPF nº 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2017).
    “EMENTA: Agravo Regimental em Petição. 2. Aplicabilidade da Lei nº 8.437, de 30.06.92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, em controle concentrado de constitucionalidade. 3. Coexistência de jurisdições constitucionais estaduais e federal. Propositura simultânea de ADI contra lei estadual perante o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça. Suspensão do processo no âmbito da justiça estadual, até a deliberação definitiva desta Corte. Precedentes. 4. Declaração de inconstitucionalidade, por esta Corte, de artigos da lei estadual. 5. Argüição pertinente à mesma norma requerida perante a Corte estadual. Perda de objeto. 6. Agravo que se julga prejudicado” (Pet nº 2.701/SP-AgR, Rel. min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 19/3/2004).
    Concluo pela existência de potencial grave lesão não apenas à ordem constitucional vigente, mas também à ordem econômica a justificar o deferimento do pedido de suspensão, tendo em vista as ponderações do Estado do Rio Grande do Sul, devidamente documentadas, quanto ao déficit financeiro no sistema previdenciário de seus servidores, bem como no sentido de a decisão objurgada impor uma despesa anual superior a R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) ao já combalido orçamento estadual.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a decisão proferida pelo TJRS nas ADI nºs 0023649-86.2020.8.21.7000 e 0012019-33.2020.8.21.7000.
    Comunique-se, com urgência.
    Após, notifiquem-se os interessados para manifestação.
    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente